Tribunal: TJDFT
Processo: 0729477-12.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. consumidor. Recurso inominado. atualização de software. alegação de vício oculto em aparelho celular. necessidade de produção de prova pericial. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. Recurso não provido.
I. CASO EM ANÁLISE
1.O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente contra a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, para acolher a preliminar suscitada pela requerida e reconhecer a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar o presente feito, ante a necessidade de realização de perícia técnica.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta que apresentou provas suficientes para demonstrar o nexo causal entre o defeito do aparelho celular e a atualização do software, afastando a necessidade de perícia. Alega que a responsabilidade da parte requerida é objetiva, por se tratar de um vício oculto, e que a negativa de reparação configura negligência da empresa, causando transtornos à consumidora, que depende do celular para sua atividade profissional. Requer a reforma da sentença para que o mérito seja apreciado e que seja condenada a requerida à reparação dos danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão controvertida envolve a análise da competência do Juizado Especial para julgar a demanda, em razão de eventual complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial e, no mérito, a apuração da responsabilidade da fabricante por eventual vício do produto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Extrai-se dos autos que a parte requerente adquiriu um celular fabricado pela requerida, Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda., por R$ 6.666,00, em 08/12/2021. Após uma atualização de software em maio de 2024, o aparelho passou a apresentar defeito, com uma linha verde permanente na tela e problemas na câmera. A requerente procurou a assistência técnica, alegando que o defeito estava relacionado à atualização. Em contrapartida, a fabricante argumenta que analisou o aparelho e concluiu que o defeito foi causado por má utilização, por ter sido exposto a líquidos, além de estar fora da garantia contratual.
5. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor.
6. No presente caso, a controvérsia se baseia em alegações de defeito no aparelho celular após atualização de software, o que não restou claramente demonstrado nos autos. Não há elementos suficientes para concluir que o defeito seja de origem exclusivamente do fabricante ou que o aparelho tenha sido utilizado de forma inadequada.
7. Quanto a alegada inversão do ônus da prova pugnada pela parte recorrente, cumpre registrar que a parte recorrida se desincumbiu de seu ônus de comprovar que prestou assistência técnica à consumidora, procedendo a análise do aparelho com a emissão de relatório, em atendimento ao que dispõe o art. 373, II, do CPC. Todavia, a diligência não substitui a necessidade de uma perícia imparcial que examine o aparelho de forma detalhada, permitindo que o juízo tenha uma avaliação precisa sobre a origem do defeito, de modo que a perícia é essencial para elucidar o mérito da causa, inclusive para fins de cotejo com a laudo emitido pela empresa.
8. A realização da prova pericial, além de esclarecer o defeito alegado, poderá auxiliar no exame do prazo decadencial previsto no art. 26, § 3.o, do CDC, especialmente em relação a aplicabilidade da garantia contratual ou a adoção do critério da vida útil do bem, em caso de vício oculto (obsolescência programada). Caso se verifique que o defeito decorreu de um vício oculto, o prazo para reclamação poderá ser contado a partir do momento em que o problema se manifestou, e não do término da garantia, fato também controvertido.
9. Com efeito, o Juizado Especial Cível, embora competente para processar e julgar causas de menor complexidade, não comporta a realização de perícia técnica, em atenção aos princípios informadores da celeridade e simplicidade, que regem a tramitação do processo. Em consequência a decisão que acolheu a preliminar de incompetência por complexidade da matéria deve ser mantida, em respeito ao que dispõe o art. 51, II, da Lei 9.099/95
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.
11. Arcará a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa, todavia, a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.099/95, art. 51, II; CPC, art. 373, II.